Tribunal: TJDFT
Processo: 0706028-87.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA AO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é um imperativo da equidade contratual assegurado pelo artigo 37, inciso XXI, da Constituição de 1988.
II. A manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é assegurada por intermédio dos institutos do reajustamento e da revisão.
III. O reajustamento, contemplado nos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei 8.666/1993, tem caráter preventivo e pressupõe previsão no edital ou no próprio contrato administrativo voltada a corrigir oscilações previsíveis dos ingredientes que formam o preço, ou seja, a álea econômica previsível.
IV. A revisão, prevista nos artigos 57, § 1o, 58, inciso I e §§ 1o e 2o, e 65, inciso II, alínea d e § 6o, da Lei 8.666/1993, tem o propósito de corrigir oscilações no preço advindas de eventos extraordinários não cogitados no contrato, ou seja, a álea econômica imprevisível.
V. A empresa contratada não tem direito subjetivo ao ressarcimento de adicional de insalubridade pago em virtude de condenação da trabalhista na hipótese em que celebrou o contrato administrativo ciente de que esse encargo não poderia ser incluído no preço da prestação de serviços.
VI. Recurso conhecido e desprovido.